Tribunal: STF
Processo: RHC 124137
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRESSÃO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÃO LEVE. ARTS. 157, § 3º, E 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP COMUM. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, prestigiando a máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), dimensões elementares do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF), por isso que a nova regra do Código de Processo Penal comum também deve ser observada no processo penal militar, em detrimento da norma específica prevista no art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69, conforme precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da HC nº 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03/03/2016, impondo a observância do novo preceito modificador em relação aos processos submetidos à Justiça Penal Militar.



    2. In casu, o paciente foi processado pela prática dos crimes de violência contra superior e de lesão leve, tipificados nos artigos 157, § 3º, e 209 do Código Penal Militar, e teve indeferido pleito no sentido de ser interrogado ao final da instrução processual.



    3. Recurso desprovido.